Tribunal: STF
Processo: Rcl 91217
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC N. 16. RE’S NS. 760.931 (TEMA N. 246) E RE 1.298.647 (TEMA N. 1.118 DE RG). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO. PROCEDÊNCIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
 
1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo n. 94400- 75.2007.5.17.0191, à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral) e 1.298.647 (Tema n. 1.118 de Repercussão Geral).

2. A decisão reclamada condenou subsidiariamente o ente público ao pagamento de verbas trabalhistas de trabalhadora terceirizada.

3. O reclamante afirma que “o entendimento consolidado pelo Tribunal Superior do Trabalho reafirmou a tese da ‘responsabilidade subsidiária objetiva’, eis que inverteu o ônus da prova como regra, retomando o caminho da responsabilidade subsidiária de forma automática, em contrariedade ao principal aspecto da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal: não pode haver responsabilização subsidiária automática do Ente Público, por mero inadimplemento. Portanto, manifesto o cabimento da presente Reclamação, de modo a preservar intacta a competência desse Supremo Tribunal, bem como a garantia da autoridade de suas decisões no âmbito da ADC 16/DF, tema 246 da repercussão geral” (fl. 9, e-doc. 1).   

4. Sustenta que esta Corte, nos precedentes invocados, reconheceu que só cabe condenação subsidiária do ente público se houver prova de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, sendo vedada a transferência automática da responsabilidade.

5. Por fim, requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante.

É o relatório. Decido.

6. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral) e 1.298.647 (Tema n. 1.118 de Repercussão Geral).

7. Invoca o reclamante, violação aos Temas ns. 246 e 1.118 da Repercussão Geral. No Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:
 
“Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.”

O STF ao julgar o RE n. 1.298.647 fixou o Tema n. 1.118, nos seguintes termos:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”

8. No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.

A responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 

9. A responsabilidade do Ente foi reconhecida nos seguintes termos:

“A responsabilidade subsidiária está calcada no proveito que o tomador de serviço tira do trabalho executado pelo obreiro. Esse mesmo benefício do trabalho prestado é o que sustenta a condenação subsidiária prevista na Súmula n.º 331 do C. TST. 
Não se pode olvidar que a recorrente exercia, em virtude do contrato pactuado com a primeira ré, poder diretivo dos serviços prestados – o que incluía, naturalmente, o poder de fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas. Assim, não quitando a empregadora todos os créditos dos substituídos, deve o tomador dos serviços por eles responder. 
Se a 2.ª reclamada deveria, em virtude dos deveres-poderes reconhecidos pelo sistema jurídico-administrativo, expressamente consignados na Lei n.º 8.666/93, e pelo contrato pactuado com a primeira reclamada, fiscalizar e fazer cumprir o pacto ajustado e não o fez a contento, não há que imaginar que pretendeu o legislador, por meio do art. 71 da Lei n.º 8.666/93, indiretamente proteger tais condutas, isentando a entidade da Administração Pública indireta de qualquer responsabilidade. 
Portanto, se a recorrente elegeu mal o contratado (culpa in eligendo) e pior, não acompanhou nem fiscalizou a contento o cumprimento do pacto (culpa in vigilando), renunciando ilegalmente aos deveres-poderes de agir, deve arcar com as consequências, como toda e qualquer pessoa física ou jurídica (CF, art. 5.º, caput), podendo, inclusive, por ação de regresso, responsabilizar seus servidores. 
O Art. 71 da Lei 8.666/93 apenas impede que a empresa contratada transfira para a Administração Pública contratante as suas responsabilidades trabalhistas como devedor primário que é. Não é um bill de indenidade para que os órgãos públicos deixem de ter cuidados redobrados na contratação, donde advém a culpa in eligendo, ou deixem de exercer permanente vigilância sobre a regularidade da empresa contratada, donde vem a culpa in vigilando. 
O que não se pode fazer é isentar o empregador dos débitos que contraiu com seus empregados, transferindo-os todos diretamente para o tomador de serviço quando ente público. Por isso a responsabilidade no caso é sucessiva ou subsidiária. As leis trabalhistas são constituídas em regra, de normas de ordem pública e não se compadece com o direito ao trabalho e à dignidade do trabalhador que se coloque no mercado empresas inidôneas, ensejando-lhes contratação maciça de trabalhadores, confiantes no fato de que trabalham para empresa aprovada em licitação para descobrirem, alguns meses depois que trabalharam e saem subtraídos em seus direitos. 
Enfim, é a própria Lei n.º 8.666/93 que acentua a responsabilidade da Administração Pública, mesmo a Indireta, ao invés de inocentá-la, nos contratos que celebra, inclusive de terceirização de serviços, mormente ao atentar-se para o sistema jurídico-administrativo, de sujeições (à legalidade) e prerrogativas (privilégios da administração em relação aos administrados), no qual está inserido o multicitado Estatuto. 
Nesse passo, não há falar em afronta à supramencionada lei, não servindo, pois, seu art. 71 como rota de fuga das entidades públicas – ou, via de regra, dos seus agentes – com o fim de escapar das consequências do descumprimento ou cumprimento parcial dos seus deveres-poderes. 
Seguindo essa linha de raciocínio, concluímos ainda que a OJ 191 da SDI-I, do C.TST, não é aplicável in casu. Por oportuno, registre-se, que certo é que as orientações jurisprudenciais não vinculam o julgador, servindo, tão-somente, para firmar seu convencimento. Não prosperam também as considerações a respeito do art. 265 do Código Civil, que diz respeito à responsabilidade solidária, enquanto a responsabilização no presente caso foi subsidiária. 
Indiscutível, portanto, a responsabilidade subsidiária da recorrente, inexistindo violação dos dispositivos legais e constitucionais invocados, especificadamente dos incisos IX e II, XXXV e LV dos artigos 93 e 5º da CF/88, bem como do artigo 71, § 1º da Lei 8.666/93.”

10. A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 13):

“RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.015/2014. 1. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DONO DA OBRA. SÚMULA 331, V, DO TST. CULPA IN VIGILANDO REGISTRADA NO ACÓRDÃO REGIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 126 DO TST. O entendimento assente nesta Turma é o de que, ainda que o ente da Administração Pública figure como “dono de obra”, o contrato celebrado entre a prestadora e a tomadora de serviços não será disciplinado pela legislação civil mas, sim, obedecerá aos ditames da Lei nº 8.666/93. Prevalece, portanto, o dever da Administração Pública de fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas à luz dos artigos 58, III, e 67, caput, da Lei nº 8.666/93. No caso dos autos, a Corte Regional registrou a premissa fática da culpa apta a ensejar a responsabilidade subsidiária. A incursão no acervo probatório para justificar o afastamento da condenação subsidiária esbarra no óbice intransponível da Súmula 126/TST. Recurso de revista não conhecido. 2. HORAS IN ITINERE. O Tribunal Regional, com amparo no conjunto fático-probatório dos autos, registrou que o local de trabalho dos empregados substituídos é de difícil acesso, não servido por transporte público coletivo regular. Assim, manteve a sentença, na qual determinado o pagamento de horas in itinere, nos termos da Súmula 90 do TST. Consignou, ademais, que os substituídos laboravam com construção, não se tratando de trabalhadores da indústria de petróleo. Dispõe o artigo 1º da Lei 5.811/72 que “O regime de trabalho regulado nesta lei é aplicável aos empregados que prestam serviços em atividades de exploração, perfuração, produção e refinação de petróleo, bem como na industrialização do xisto, na indústria petroquímica e no transporte de petróleo e seus derivados por meio de dutos.”. Ora, não sendo os substituídos petroleiros, não há falar em aplicação do artigo 3º, IV, da Lei 5.811/72, o qual determina a concessão de “transporte gratuito para o local de trabalho”. Desse modo, estando o acórdão regional em conformidade com a Súmula 90 do TST, o recurso de revista não merece ser conhecido. Recurso de revista não conhecido. 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DECLARAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA. DESNECESSIDADE. Encontra-se pacificado nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual os honorários advocatícios, nas hipóteses em que o ente sindical atua como substituto processual (Súmula 219, III, do TST), decorrem da mera sucumbência, não havendo necessidade de declaração de vulnerabilidade econômica dos substituídos. Precedentes do TST. Recurso de revista não conhecido.”

11. A decisão reclamada desconsidera o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas. Ressalto que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a fim de justificar a responsabilização do ente público:

“(...) 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente.” (Rcl 40652 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 05.11.2020)

A decisão reclamada reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante sem a efetiva comprovação da conduta culposa, de modo a contrariar o que decidiu esta Corte na ADC n. 16.

12. Ademais, para aferir a conduta culposa do ente público, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.

13. Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação, para cassar a decisão reclamada e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público. 

Publique-se.

Brasília, 3 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente